Tribunal: CARF
Processo: 18404.000733/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18404.000733/2008-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.207 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
SIMPLES EXCLUSÃO
Recorrente
COMERCIAL MARTINS & MARTINS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta analise se os
pagamentos realizados conforme os DARFs juntados aos autos foram alocados, bem como as
datas de pagamento, se as retificações de DARF solicitadas pela Recorrente foram efetivadas ou
não e nesse caso por qual motivo, e junte relatório conclusivo informando se haviam débitos
pendentes após o prazo de 30 dias da ciência da Recorrente da .Comunicação SECAT n°
256/2010.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 05-39.976, de 19 de fevereiro de
2013, da 6a Turma da DRJ/CPS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/STS n° 202382, de 22 de agosto de 2008, do
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos que a excluiu do SIMPLES
Nacional.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 4, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional por possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006 e na
alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN n° 94, de 2011.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18404.000733/2008-22
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18404.000733/2008-22

Contra a exclusão a contribuinte apresentou contestação de exclusão do SIMPLES
Nacional onde alegou que os débitos haviam sido recolhidos com o CNPJ errado e que solicitou
REDARF dos mesmos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos procedeu à análise dos
pagamentos e concluiu que não localizou nos sistemas do FISCO os pagamentos alegados pela
contribuinte e que os débitos não tinham sido regularizados no prazo legal, outorgando-lhe novo
prazo de 30 dias para regularização através do Comunicação SECAT n° 256/2010. A
contribuinte tomou ciência da Comunicação SECAT n° 256/2010 em 14/07/2010. Não consta
dos autos que a contribuinte tenha apresentado manifestação.
Em seguida o processo foi encaminhado para julgamento pela DRJ.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/CPS pelo fato dos débitos que ensejaram a emissão do ADE encontrarem-se inscritos em
DAU – Dívida Ativa da União.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/08/2013 (e-fl. 29).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 30/08/2013 (e-fls. 30-69) onde alegou que os pedidos de REDARF foram feitos
através Associação Comercial de Praia Grande, nos quais solicitou a retificação de pagamento do
CNPJ 65.998.387/0001-62 para CNPJ 01.679.699/0001-20, conforme comprovantes em anexo.
Juntou ao processo o comprovante de encaminhamento dos pedidos de REDARF
(e-fl.40), Pedidos de REDARF (e-fls. 41-54), cópias do DARF-Simples (e-fls. 55-69).
Requereu o provimento do recurso.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama - Relator
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional pela existência de débitos sem
exigibilidade suspensa.
Apresentou contestação contra a exclusão onde alegou que os débitos que
ensejaram a emissão do ADE estavam pendentes, ocasionados por erro no preenchimento do
CNPJ nos DARFs e aduz que solicitou REDARF – retificação dos DARFs.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos procedeu à análise dos
pagamentos e concluiu que não localizou os pagamentos nos sistemas do FISCO e encaminhou
comunicação dando-lhe ciência do resultado da análise e outorgando-lhe novo prazo para
regularização. A Recorrente não se manifestou.
A DRJ verificou que após o prazo para regularização os débitos continuavam
pendentes e inscritos em Dívida Ativa da União e por isso manteve a exclusão.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18404.000733/2008-22

Em sede recursal a Recorrente ratificou que havia solicitado REDARF dos débitos
que ensejaram a exclusão e apresenta cópias dos DARFs e pedidos de REDARF.
Os documentos apresentados pela Recorrente nesta oportunidade são novos no
processo e não foram analisados e discutidos pela DRF e pela DRJ e comprovam o argumento de
que havia solicitado os REDARFs informados na contestação contra sua exclusão do SIMPLES.
Ante o contexto fático, entendo que tais provas devem ser admitidas ainda que,
conforme dito, juntados quando da interposição do Recurso voluntário, considerando
jurisprudência deste Conselho a qual me filio, que relativiza, em casos específicos como o ora
analisado, o prazo previsto para apresentação de documentos, previsto no art. 16, do Decreto
70.235/72.
De fato, o regramento do instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no
sistema processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e
ordenado. Contudo, se generalizado, por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma
exagerada. É sabido que, por vezes, a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar
o julgador a proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um
julgamento justo na esfera administrativa.
Ora, em verdade a autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito
de defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Assim, para uma correta e adequada decisão no contencioso administrativo fiscal
o julgador deve se utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou colocadas a disposição,
não deixando de recebê-las em razão de não terem sido apresentadas no momento da instrução
do processo, posto que a baliza temporal não deve impedir ou dificultar o exercício do direito no
que se refere aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa.
Finalmente, não há se falar em preclusão para a juntada de provas no caso
específico, tendo em vista que, conforme já explicado, a questão alusiva à erro de fato no
preenchimento do CNPJ no DARF-SIMPLES não foi enfrentado nas instâncias anteriores.
Em juízo de cognição sumária verifico plausibilidade nas alegações da
Recorrente.
Destarte, para evitar prejuízo à defesa ou a supressão de instância de julgamento
entendo que julgamento deve ser convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta
analise se os pagamentos realizados conforme os DARFs juntados aos autos foram alocados,
bem como as datas de pagamento, se as retificações de DARF solicitadas pela Recorrente foram
efetivadas ou não e em caso negativo por qual motivo, e junte relatório conclusivo informando se
haviam débitos pendentes após o prazo de 30 dias da ciência da Recorrente da .Comunicação
SECAT n° 256/2010.
Dê-se ciência do relatório à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18404.000733/2008-22

É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital